Tribunal: TJES
Processo: 5027263-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027263-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTICAS FAVORITA LTDA
RECORRIDO: MARCIA JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MATERIAIS PARA ALÉM DO PEDIDO EXORDIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão no acórdão, ao manter na totalidade a condenação de danos materiais, por não levar em consideração que os pedidos da inicial limitam-se a somente um dos itens adquiridos.

3. Em análise aos autos, vejo que os Embargos ora interpostos não merecem acolhimento. A petição inicial foi realizada sem o auxílio de advogado, não devendo o requerente ser punido por ausência de tecnicidade acerca de sua fundamentação, sob pena de subverter-se os princípios norteadores do juizado especial, em especial os princípios da simplicidade e informalidade. Nesse ponto, retira-se da narrativa inicial, dos pedidos e do depoimento autoral realizado em audiência, de que o desejo da parte é a devolução de todo o conteúdo em razão do defeito, e não só o da lente, de forma que manter a fundamentação acerca do dano material não implica em prejuízo à parte Embargante, não merecendo reforma nos termos apresentados, haja vista a inexistência de efetiva omissão acerca do tema.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)